Tribunal: STF
Processo: ARE 1574447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. SINDICATO. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA.



    1. Na hipótese da coexistência de dois sindicatos representativos da categoria dos fiscais de atividades urbanas do Distrito Federal, invoca-se o princípio da especificidade, segundo o qual o sindicato mais específico será o seu legítimo representante.



    2. Portanto, em razão do princípio da especificidade, deve ser considerado o representante legítimo da exequente, que é servidora aposentada do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, o SINDAFIS/DF (Sindicato dos Fiscais de Atividades Urbanas do Distrito Federal), de modo que não há legitimidade ativa para o cumprimento individual do título executivo formado na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF.



    3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e 8º, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Em relação à ilegitimidade ativa da parte agravada, trata-se de cumprimento individual de sentença decorrente de Ação Coletiva, autos n. 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta (SINDIRETA), em que se formou título executivo de condenação do Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao benefício alimentação suspenso entre período de janeiro de 1996 até abril de 1997, em favor dos servidores da Administração direta. [...]



    Vê-se dos autos que a agravada é servidora aposentada, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas e, ao menos desde 1996, encontra-se filiada tanto ao SINDIRETA (sindicato mais abrangente), como ao Sindicato dos Fiscais de Atividades Urbanas do Distrito Federal (SINDAFIS/DF), que atua especificamente na defesa dos interesses dos integrantes da carreira de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, consoante comprova o documento de ID 196962105 (autos de origem).



    Na hipótese da coexistência de dois sindicatos representativos da categoria dos fiscais de atividades urbanas do Distrito Federal, invoca-se o princípio da especificidade, segundo o qual o sindicato mais específico será o seu legítimo representante. [...]



    Portanto, em razão do princípio da especificidade, deve ser considerado o representante legítimo da exequente, que é servidora aposentada do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, o SINDAFIS/DF (Sindicato dos Fiscais de Atividades Urbanas do Distrito Federal), de modo que não há legitimidade ativa para o cumprimento individual do título executivo formado na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente